Tribunal: TJSP
Processo: 0003035-08.2014.8.26.0218
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0003035-08.2014.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOSE PEREIRA DA SILVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003035-08.2014.8.26.0218/50000 -Voto no 28.015
2
AG. INT. No 0003035-08.2014.8.26.0218/50000
COMARCA: GUARARAPES (1a VC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: JOSÉ PEREIRA DA SILVA (ESPÓLIO)
VOTO No 28.015
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo
inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento
(tema
685).
Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito. Incidência (tema 887).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega: (a) a
necessidade de suspensão do feito, como determinado no
REsp no 1.438.263/SP; (b) necessidade de fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir da intimação
para pagamento nos autos de habilitação/liquidação de
sentença; e (c) violação da coisa julgada, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003035-08.2014.8.26.0218/50000 -Voto no 28.015
3
inclusão indevida de juros remuneratórios e de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, o
E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os juros
de mora devem incidir a partir da citação do devedor no
processo de conhecimento da ação civil pública, quando
esta se fundar em responsabilidade contratual cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003035-08.2014.8.26.0218/50000 -Voto no 28.015
4
inadimplemento já produza a mora, ressalvada a hipótese
de configuração da mora em momento anterior (tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu as seguintes teses: "Na execução individual
de
sentença
proferida
em
ação civil pública que
reconhece
o
direito
de
poupadores
aos
expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado
ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os
expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente" (tema 887). Confira-se
a fls. 197/199.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
155/159) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela: (a) fixação do termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do devedor
no processo de conhecimento da Ação Civil Pública; e (b)
incidência
dos
juros
remuneratórios,
em
razão
da
condenação expressa na sentença, e aplicação da Tabela
Prática do TJSP para atualização monetária do débito
exequendo.
Descabida,
de
resto,
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003035-08.2014.8.26.0218/50000 -Voto no 28.015
5
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos
recursos repetitivos no tema 948, determinou a suspensão
exclusivamente dos recursos especiais e agravos em
recurso especial.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO